Tribunal: TJDFT
Processo: 0752735-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752735-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA, VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES PACIENTE: IGOR AMORIM SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES E OUTRO em favor de IGOR AMORIM SILVA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura. Consta nos autos principais ter sido o paciente preso em flagrante no dia 03/11/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Suscita a ilegalidade da prisão e nulidade da prova coletada mediante violação de domicílio, pois a entrada da equipe policial no estabelecimento comercial e na residência do paciente se deu sem mandado judicial, sem autorização dos moradores e sem diligências prévias, configurando busca exploratória. Relata a ocorrência de ameaças proferidas pela equipe policial, a fim de que o paciente informasse seu endereço. Argumenta, em síntese, ser genérica a decisão que decretou a prisão preventiva, por não demonstrar de forma concreta a necessidade da segregação. Cita as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, inexistindo risco de reiteração delitiva. Assevera que, ao final, em caso de condenação, possivelmente será imposto o regime aberto ou semiaberto ao paciente, os quais são incompatíveis com o encarceramento provisório. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata colocação do paciente em liberdade – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso dos autos, não obstante os impetrantes reputem ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientando não haver fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, não considero presentes, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de respaldar tal alegação. De acordo com o condutor do flagrante, o policial militar JOÃO VITOR DE SOUSA CARNEIRO (ocorrência n. 11.888/2025-0, ID 255658555, origem), a equipe recebeu denúncia anônima de que o paciente estaria traficando drogas no interior do comércio - distribuidora de bebidas, bem como possuía drogas no estabelecimento e em sua residência. Ao chegarem no local, o conduzido negou a posse das drogas e autorizou a busca no estabelecimento comercial, quando foram localizadas duas porções de cocaína no caixa. Após, o paciente autorizou a busca domiciliar, entregando as chaves aos militares. No local foi localizada, dentro de uma sapateira, uma barra de substância branca semelhante à cocaína e, no quarto de casal, encontraram uma arma calibre .32 e munições calibre .38. A versão do condutor do flagrante foi confirmada pela testemunha policial HALON UBIRAJARA BRITO DOS SANTOS. Na Delegacia, o paciente exerceu seu direito constitucional ao silêncio. O Auto de Apresentação e Apreensão n. 677/2025 (ID 255658550, origem) e o Laudo Preliminar n. 76.354/2025 (ID 255658551, origem) corroboram tais informações. Segundo o laudo de perícia criminal, foram apreendidas 3 porções de cocaína, acondicionadas em sacola plástica, de massa líquida total de 428,16g, e 1 porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 1,36g, além de uma balança de precisão. Realizada a audiência de custódia (ID 255823242, origem), o flagrante foi convertido em prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública. Registrou o magistrado que os fatos narrados “evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei”. Acrescentou o julgador que “a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância”. Por conseguinte, foi oferecida a denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03. Com base em todo o exposto, e considerando os demais elementos colacionados aos autos do inquérito, tenho como presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Noutro aspecto, embora a defesa questione a regularidade do ingresso policial em domicílio, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). De outro lado, a precaução de garantir a ordem pública e evitar a recidiva criminosa se legitima em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas aos petrechos para o tráfico (balança de precisão) e arma de fogo e munições - como amplamente admitido pela jurisprudência: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRÁFICO MAIS ELABORADO. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão. III. Razões de decidir: 3. A prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 4. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo e de munições, de modo que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 5. O paciente foi preso na posse de direta de entorpecentes destinados à difusão ilícita, bem como mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, mais de 480g de cocaína. Ademais, em sua residência foram apreendidos apetrechos relacionados à traficância, arma de fogo e grande quantidade de munições. A relevante quantidade de droga apreendida aliada às circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante, após investigação policial prévia dando conta da traficância, revelam a sua periculosidade concreta e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, de maneira que devidamente fundamentada a medida excepcional da prisão. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. IV. Dispositivo: 7. Ordem denegada. (Acórdão 1933112, 0741095-60.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Já em linhas finais, no que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora no âmbito desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito (Acórdão 2044119, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025). Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator